Tribunal: TJES
Processo: 5039361-96.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039361-96.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MANOEL DE JESUS PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
A unanimidade, conhecer dos Embargos de Declaracao e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5039361-96.2022.8.08.0024

EMBARGANTE
:
BANCO BMG SA

EMBARGA
DO:
MANOEL DE JESUS PEREIRA FILHO

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 11160689) que negou provimento ao apelo antes manejado para manter a sentença que acolheu parcialmente o pleito autoral, declarando a inexistência de débito e condenando a parte requerida ao “pagamento de todos os valores descontados pelo banco requerido no benefício previdenciário e na conta bancária do requerente, conforme descritos nos autos, de forma dobrada, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença”; “a indenizar a parte autora pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois “não se pode considerar os encargos devidos e legalizados da modalidade como abusivos e desconsiderar totalmente a utilização da parte autora do próprio cartão – fator que gerou e impulsionou a dívida contraída e os consequentes encargos”, bem como que “não era exigível outra conduta da instituição financeira e que é evidente que se existissem dúvidas acerca da segurança da contratação, o Banco teria impedido a perfectibilização do negócio, pois a atuação do requerido é pautada pela segurança de suas operações”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, trazendo, ainda, a arguição de que a admissão do apelo teria sido equivocada, pois não ratificadas suas razões após o julgamento dos aclaratórios manejados contra a sentença (id nº 13530734).

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Registro, inicialmente, não prosperar a arguição de inadmissão do apelo, seja porque tardia (deveria ter constado das contrarrazões id nº 10655132), seja por não prosperar, na medida em que atendido
in casu
o princípio da impugnação específica ou dialeticidade (que imbuiu a edição do enunciado sumular nº 579 do STJ, invocado pelo embargado) já que a sentença integrativa id nº 10655130 apenas cuidou de aclarar a abrangência do comando de suspensão de descontos – tema já impugnado no apelo que sustentou a regularidade da contratação que os subsidiava.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- incide na espécie o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o disposto nos seus artigos 2º e 3º, bem como no enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça;

- não logrou o BANCO BMG SA evidenciar através da prova documental produzida a existência regular do contrato, inclusive porque as faturas emitidas em desfavor da parte consumidora não atendem à Resolução nº 3919/2010 do Banco Central do Brasil, em especial seu artigo 13
1
;

- “anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam [...]” (artigo 182 do Código Civil), não merecendo retoque a sentença que assim concluiu.

Vê-se, portanto, não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.